Tribunal: TJBA
Processo: 0527209-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527209-10.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO JUCA ROLIM

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS VALENTE LIMA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO COLETIVO. AUSÊNCIA DE AUMENTO GERAL DE SALÁRIOS AOS EMPREGADOS DA PETROBRAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS, MEDIANTE REAJUSTE DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diferente do quanto asseverado pelo apelante, a RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) não representa aumento real concedido indistintamente aos servidores da ativa, mas sim um patamar mínimo de remuneração dos trabalhadores, considerando a região, o regime de trabalho e a escolaridade, por exemplo. Assim, acaso a soma das parcelas pagas ao empregado não alcance o valor da RMNR correspondente, a patrocinadora paga uma complementação. De igual forma, o Plano de Cargos e Salários – PCAC/2007 é integralmente voltado aos empregados em atividade, estabelecendo enquadramentos em cargos, mobilidade por desempenho e antiguidade, abono aos empregados em efetivo exercício, não podendo as vantagens nele estabelecidas serem estendidas aos inativos. Não se pode, pois, pretender que a norma salarial alcance também os inativos, uma vez que não se reveste de caráter geral.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em uniformização de jurisprudência, firmou posicionamento, no julgamento do REsp n.º 1.425.326/RS, no sentido de que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada patrocinados pelos entes federados, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.º 108/2001 (Tema 736).
Apelo improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0527209-10.2016.8.05.0001
, sendo apelantes
FRANCISCO JUCA ROLIM
e apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.